Tribunal: TJDFT
Processo: 0713486-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. MODULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora quantias referentes a dívidas de exercícios anteriores reconhecidas administrativamente, a serem recompostas financeiramente pela SELIC, desde o vencimento.
3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
4. A controvérsia recursal cinge-se aos índices aplicados para a correção monetária e juros moratórios.
5. A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu art. 3o, dispõe: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Frise-se que a referida Emenda entrou em vigor na data de 09/12/2021.
6. Dessa feita, deve imperar, somente a partir da vigência da EC 113, os índices por ela determinados sobre os valores a que foi condenado o Ente Distrital, isto é, em período anterior, há de se observar os parâmetros jurisprudenciais contemporâneos ao vencimento da obrigação (Tema 810 - STF).
7. Oportuno destacar que, na espécie, a declaração de reconhecimento administrativo de dívida pelo Distrito Federal não indica termo expresso de vencimento do débito, sinaliza apenas que a forma de pagamento está descrita no Decreto no 35.073, de 13/01/2014, publicado no DODF no 09, de 14/01/2014, e no artigo 88 do Decreto no 39.014, de 26/04/2018, publicado no DODF no 81, de 27/04/2018. Ou seja, não há termo inequívoco do vencimento da dívida, de modo a não caracterizar a mora ex re (art. 397, caput, do CC), incidindo juros a partir da citação, segundo art. 240, do CPC. Nesse toar: Acórdão 1315464, 07243716920208070016, Rel. GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Ademais, a obrigação de pagar referente a diferenças residuais de abono de permanência não era líquida e incontroversa à época, não se constituindo de pleno direito em mora o devedor/recorrente, fazendo exsurgir a mora ex persona.
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada, para retificar, em parte, os índices de correção e juros moratórios aplicados ao numerário objeto da condenação, devendo o montante ser corrigido monetariamente desde a data em que devido o pagamento, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária se dará pelo IPCA-e e os juros de mora observará o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (TR), com a redação dada pela Lei no 11.960/09. A partir do dia 09/12/2021, o valor do débito deve ser recomposto pela SELIC, nos termos do Art. 3o da EC 113/2021. No caso, entretanto, como a citação somente se efetuou em 18/05/2022, este deve ser o termo inicial para a incidência da SELIC, não a considerando em momento anterior, observando-se que a referida taxa embute juros.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.